Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-96.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000835-96.2025.8.11.0006
APELANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ART. 1o, I, “A”, C/C § 4o, III, DA LEI No 9.455/97. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMAS 585 E 1194 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tortura (art. 1o, I, “a”, c/c § 4o, III, da Lei no 9.455/97), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob o argumento de que a confissão, ainda que parcial, foi utilizada pelo juízo para embasar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando a confissão, ainda que parcial, foi considerada pelo juízo sentenciante na formação do convencimento condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem utilizou a confissão parcial do acusado como elemento de convicção, em conjunto com os demais meios de prova, para fundamentar a condenação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585) admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja esta específica ou não, desde que a confissão tenha sido valorada no julgamento, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
O Tema 1194 do STJ reafirma que a confissão espontânea constitui direito do réu, sendo aplicável mesmo quando a sentença não a utiliza expressamente como fundamento da condenação.
Diante da utilização da confissão no caso concreto, impõe-se a compensação integral da atenuante com a agravante, o que repercute na redução da pena fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, sempre que utilizada para embasar a condenação. 3. A compensação integral reflete-se na dosimetria da pena, que deve ser recalculada em conformidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; Lei no 9.455/97, art. 1o, I, “a”, c/c § 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 (REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a S., j. 10.04.2013); STJ, Tema 1194.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000835-96.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA - CPF: 061.357.581-44 (APELANTE), CLEITON EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 063.711.781-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA - CPF: 061.591.931-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 084.342.331-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ART. 1o, I, “A”, C/C § 4o, III, DA LEI No 9.455/97. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMAS 585 E 1194 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tortura (art. 1o, I, “a”, c/c § 4o, III, da Lei no 9.455/97), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob o argumento de que a confissão, ainda que parcial, foi utilizada pelo juízo para embasar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando a confissão, ainda que parcial, foi considerada pelo juízo sentenciante na formação do convencimento condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem utilizou a confissão parcial do acusado como elemento de convicção, em conjunto com os demais meios de prova, para fundamentar a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585) admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja esta específica ou não, desde que a confissão tenha sido valorada no julgamento, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

O Tema 1194 do STJ reafirma que a confissão espontânea constitui direito do réu, sendo aplicável mesmo quando a sentença não a utiliza expressamente como fundamento da condenação.

Diante da utilização da confissão no caso concreto, impõe-se a compensação integral da atenuante com a agravante, o que repercute na redução da pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, sempre que utilizada para embasar a condenação. 3. A compensação integral reflete-se na dosimetria da pena, que deve ser recalculada em conformidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; Lei no 9.455/97, art. 1o, I, “a”, c/c § 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 (REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a S., j. 10.04.2013); STJ, Tema 1194.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia e o condenou nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea “a” c/c § 4o, inciso III da Lei no 9.455/97, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto.

O apelante pretende a compensação da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, visto que o magistrado utilizou a confissão como meio para firmar o seu juízo discricionário.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
provimento do apelo
, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, assim ementando:

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença Condenatória (artigo 1o, inciso I, alínea “a” c/c § 4o, inciso III da Lei no 9.455/97) - Irresignação Defensiva – Pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea - Confissão Extrajudicial ratificada em juízo - Embora a confissão tenha sido parcial, o juízo acabou por utilizá-la, mesmo que superficialmente, para seu convencimento – Possibilidade de compensação com a agravante da reincidência – Temas 585 e 1194 do STJ - Pelo conhecimento e provimento do apelo defensivo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

O turno defensivo, pretende em favor do réu a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência.

De imediato, tem-se que o magistrado sentenciante alinhou seu entendimento acerca do fato criminoso, pautando-se nos dizeres do próprio réu, conforme:

"A autoria, do mesmo modo, foi amplamente demonstrada, consoante declaração da vítima, oitiva das testemunhas, confissão do réu e demais elementos probatórios produzidos no curso da ação penal.

(...) Os depoimentos da vítima, colhidos em fases processuais distintas, revelam-se firmes e coerentes em apontar que o acusado e seus comparsas agiram com a clara intenção de obter informações e a confissão sobre a sua suposta ligação com organizações criminosas, uma vez que suspeitavam que a vítima fizesse parte da facção rival." (sic)

O judicante ainda, utilizou o depoimento do réu, como forma de robustecer seu entendimento acerca da responsabilidade do acusado quanto ao crime, destacando a versão apresentada pelo réu quando ouvido, na sentença condenatória:

"era companheiro do Comando Vermelho, e saiu da cadeia no dia 26/09/2024, onde estava preso acusado de tráfico de drogas, e alega que como errou com a facção entregando onde estava a droga quando foi preso, a facção “o tirou” da organização, e assim que saiu da cadeia os conhecidos dele, simpatizantes do Comando Vermelho lhes disseram que não podia ficar na rua, que era para ficar esperando um dinheiro para ir para a Fazenda. Que o Interrogando estava então na casa onde foi preso hoje, alegando que pertence a Eduarda. Que o Interrogando alega que a Vítima estava filmando a casa do interrogando as 03h, estava passando muito em frente a sua casa, e também havia movimentação de pessoas na casa dele, e por conta disso resolveu ir conversar com a Vítima, pois afirma que desconfiou que ele estava armando “casinha” para ele (Interrogando). Que afirma que foi sozinho conversar com a Vítima, dizendo que perguntou de onde ele era, e o chamou para ir até sua casa, tendo ele ido. Que após chegarem em sua casa, chegaram também os Suspeitos, o MORENINHO, e o MAGRELO, os quais estão presos consigo, pois são amigos da EDUARDA, e o Interrogando alega que resolveu amarrar a Vítima, o tendo feito sozinho, e perguntou o que ele estava fazendo com as atitudes acima citadas, e ele disse que o irmão dele estava bêbado e era ele que ficou parado perto da casa do Interrogando, e que estava a poucos dias no bairro e já ia trabalhar dizendo que não fazia nada de errado e não tinha passagem por nada. Que após isso chegaram policiais militares e lhes trouxeram para esta Delegacia. Que nega que fez videochamada. Que os demais Suspeitos também não fizeram nenhuma videochamada e o Interrogando afirma que eles não tem participação alguma com o fato, dizendo que apenas chegaram na casa. Que nega que agrediram fisicamente a Vítima. Que a EDUARDA quebrou um celular após a chegada dos policiais na casa;" (sic)

Observa-se que o juízo sentenciante utilizou a confissão do réu para formar seu convencimento quanto à autoria e a existência do delito, razão pela qual deve ser reconhecida para fins de compensar com a agravante da reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 585 (recurso repetitivo), entende ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Esse entendimento continua no sentido de a aplicação da atenuante da confissão espontânea pode ser utilizada quando as falas são usadas para fundamentar a condenação, independe de a confissão ser integral, parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada.

Ademais, o Tema n. 1194 do STJ reafirma que a atenuante da confissão espontânea é um direito do réu, e sua aplicação não depende do uso da confissão na decisão judicial, desde que o réu tenha confessado o crime.

Dessa forma, mostra-se indisfarçável a necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Ato seguinte, constato que a dosimetria carece de reparo, visto que diante do quadro posto, o judicante, de acordo com a melhor técnica e entendimento jurisprudencial recente, deveria ter promovido a compensação integral entre as agravante e atenuante de pena.

Dessa forma, refaço a dosimetria da pena intermediária do réu MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA, a mantendo no mesmo patamar da pena-base, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causas especiais de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, alterando a dosimetria da pena do réu MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA, tornando definitiva a pena corpórea de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025